Tribunal: TJPA
Processo: 0009961-75.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009961-75.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Trata-se de reexame de sentença que condenou o Município de Belém ao fornecimento do fármaco Oxcarbazapina e de leite sem lactose à criança portadora de síndrome epilética e de transtorno de comportamento, com intolerância à lactose.

2.

O art. 6º da CF/88 insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

3.

Consoante a tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

4.

Compete aos Municípios o fornecimento de medicamentos no menor nível de complexidade, estando a sentença em consonância com os critérios de repartição de competência no âmbito do SUS.

5.

Quando verificada a necessidade do tratamento prescrito, é cabível a responsabilização do ente público pelo fornecimento do medicamento mesmo que ele não conste no RENAME. Precedentes do STJ.

6.

Ademais, a multa aplicada em virtude do descumprimento da obrigação se mostra suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC).

7.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 5397532) o
parquet
relatou que Paulo Arthur Melo Noronha, nascido em 19/02/2010, é portador de síndrome epilética e de transtorno de comportamento (CID G40. 5 + F83), além de ser intolerante à lactose, necessitando fazer uso contínuo do medicamento anticonvulsionante LEVITIRACETAM bem como de fórmula alimentar sem lactose, na quantidade de 500 ml por dia, conforme prescrição médica.

Em razão disso, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado ao Município de Belém o fornecimento do medicamento e da fórmula alimentar em questão. No mérito, pleiteou a procedência do pedido.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 5397534), determinando que o requerido fornecesse o medicamento LEVITIRACETAM na quantidade de 2,5 ml, 2 (duas) vezes ao dia, nos primeiros 15 (quinze) dias, e, após esse período, na quantidade de 3 ml pela manhã e 2,5 ml à noite, assim como o leite sem lactose, na quantidade diária de 500 ml, totalizando 15 litros por mês, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido da parte autora e condenando o Município de Belém ao fornecimento do fármaco Oxcarbazapina e do leite sem lactose, conforme prescrição médica atualizada (ID 5397549). Ademais, considerando o inadimplemento parcial da liminar deferida, condenou o requerido ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 5397550), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pela confirmação da sentença (ID 5743709).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Belém ao fornecimento do fármaco Oxcarbazapina e de leite sem lactose à criança portadora de síndrome epilética e de transtorno de comportamento, com intolerância à lactose.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

(...)

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é comum a todos os entes e o sistema correspondente é único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária);

ii) o sistema é formado por uma rede de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma hierarquização dos atendimentos, segundo seu grau de complexidade (quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de todos os entes (art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica –, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

(...)

Por fim,
no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema
– tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifo nosso)

Assim, considerando que o fornecimento de medicamentos no menor nível de complexidade compete aos Municípios, verifico que a sentença se encontra em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ademais, ainda que os medicamentos não constem na lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tal circunstância não afasta a possibilidade de que seja atribuída ao ente público a responsabilidade pelo seu fornecimento quando verificada a necessidade do tratamento prescrito, consoante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça antes do julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos), o qual não é aplicável ao presente caso em razão da modulação prospectiva dos seus efeitos
[1]
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IPILIMUMABE (YERVOY®). MELANOMA MALIGNO INVASIVO DA PELE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRECEDENTES: RESP 1.657.913/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 20.6.2017; AGINT NOS EDCL NO ARESP 959.082/PR, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 16.5.2017. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS POR PROTOCOLOS CLÍNICOS QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM ATESTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO FÁRMACO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes:

REsp. 1.657.913/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt nos EDcl no AREsp. 959.082/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2017.

2.
A jurisprudência do STJ já orientou que é possível o fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS por protocolos clínicos quando o Tribunal de origem atestar a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.588.507/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.10.2016.

3. Agravo Interno da União a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 818.734/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

Por fim, no que se refere à multa aplicada em virtude do descumprimento da obrigação, entendo que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação, consoante o art. 537 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (REsp 1.657.156, Inteiro Teor do Acórdão, p. 27).

Belém, 30/08/2022